Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719739-43.2023.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o indeferimento do pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER foi determinada por decisão de 19.04.2023 (id. 155430128 na origem) e que apresentado pedido de reconsideração em 28.04.2023 (id. 157000913 na origem), o juiz singular nada proveu (id. 157061466 na origem), manifeste-se o agravante sobre a tempestividade deste agravo manejado apenas em 22.05.2023. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator